Tribunal: STF
Processo: ARE 1490088
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (eDoc 18), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Ipaussu/SP contra decisão (eDoc 16) do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) por intempestividade.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta o fundamento da decisão de inadmissibilidade e, ao final, requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo intempestivo o recurso extraordinário.



    Em 14/12/2023, o Município de Ipaussu/SP foi regularmente intimado do acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o termo final para oportuna interposição do apelo excepcional, considerados os 15 dias úteis de que dispunha, era 6/2/2024. Entretanto, esse recurso só foi protocolado em 14/2/2024, o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    Ressalto que entes públicos não dispõem da prerrogativa da intimação pessoal e do prazo em dobro para a formalização de recursos no âmbito de processos objetivos iniciados em âmbito estadual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.283.566 AgR, Plenário, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do ARE 860.469. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (RE 1.394.879 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente